Tribunal: TJPA
Processo: 0031241-20.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031241-20.2008.8.14.0301

APELANTE: SUPERMIX CONCRETO SA

APELADO: TAVARES CARDOSO ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREVISÃO DO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 (art. 267, § 1º do CPC/1973). SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O magistrado deve
intimar pessoalmente a parte
antes de extinguir o processo por abandono da causa, sob pena de nulidade.

2. No caso,
não houve a intimação pessoal da apelante
para praticar ato necessário ao andamento do feito sob pena de extinção, conforme já dispunha o § 1º, do art. 267, do CPC/73, e como hoje dispõe o art. 485, § 1º, do CPC vigente.

3. A ausência de regular intimação torna nula a sentença proferida.

4. Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso conhecido e
provido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0031241-20.2008.8.14.0301

APELANTE: SUPERMIX CONCRETO S.A.

APELADA: TAVARES CARDOSO ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SUPERMIX CONCRETO S.A., contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA., nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de TAVARES CARDOSO ENGENHARIA LTDA.

Adoto o relatório da r. sentença, por refletir o contido no presente feito,
in verbis
(Id. Num 4997863 dos autos que foram digitalizados):

“Visto, etc..

O Autor SUPERMIX CONCRETO S.A propôs ação de execução de título extrajudicial TAVARES CARDOSO ENGENHARIA LTDA., estando as partes devidamente qualificadas.

No despacho de fls. 38, o juízo requereu ao Exequente que se manifestasse no sentido de indicar bens à penhora. Por sua vez, o Exequente, às fls. 41, requereu, em 28/04/2011, a suspensão do processo por 60 dias, a fim de cumprir a diligência.

O pedido de suspensão foi deferido às fls. 42. Ocorre que, até a presente data, consta certificado às fls. 43, que o Exequente não apresentou manifestação.

É o breve relatório.”

Acresço que o Juiz Togado
a quo,
consignando que o processo restou paralisado há mais de 02 (dois) anos, aguardando o cumprimento de diligência pela parte Autora que se manteve inerte, demonstrando falta de interesse no prosseguimento do feito, JULGOU EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, III, do CPC/1973, então vigente, eis que a sentença foi proferida em 06/02/2014.

Houve oposição de Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados em decisão datada de 13/02/2020 (digitalizada no Id. Num. 4997916).

Nas razões recursais digitalizadas no Id. 4997917, a apelante, incialmente salientou que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, para, em seguida, sustentar que não deu azo à extinção do feito, na medida em que a executada, embora citada, não adimpliu sua obrigação, não opôs embargos à execução, nem mesmo indicou bens à penhora, sendo que as tentativas de penhora on-line restaram frustradas pelo fato da apelada se ocultar da Justiça.

Em complemento, aduziu que, ao tomar conhecimento dos resultados negativos da penhora via BACENJUD, apenas fez requerimento simples de suspensão do feito pelo prazo de 60 dias, período em que adotou inúmeras medidas no sentido de encontrar bens da executada, porém vem encontrando dificuldades.

Nesse contexto, afirma que, nos termos do art. 267, inciso II, § 1º, do CPC/73, é dever da parte efetuar o andamento do feito, sob pena de extinção, sendo, no entanto, necessária a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Desse modo, afirmando que não houve a sua prévia intimação pessoal antes da extinção do feito, deve a sentença ser anulada, para que o processo siga o seu trâmite processual.

Pugna, ao final, pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões, consoante certidão Id. Num. 4997919.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o sucinto relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos que autorizam sua admissibilidade.

O objeto do presente recurso versa acerca da impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte.

O juízo
a quo
julgou extinta a demanda com base no art. 267, inciso III, do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença, sob o fundamento de que o processo restou paralisado há mais de 02 (dois) anos, aguardando o cumprimento de diligência pela parte Autora que se manteve inerte, demonstrando falta de interesse no prosseguimento do feito.

Preceitua a legislação de regência vigente à época da prolação da sentença:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

(...)

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Noutro quadrante, o § 1º, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, previa que antes de extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, deveria o magistrado
intimar pessoalmente
a parte para suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Confira-se:

“§ 1o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Disposição idêntica se encontra no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 sendo que apenas o prazo é diferente (cinco dias).

Sobre o tema são os magistérios de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, ao comentarem o artigo 267, § 1º, do CPC (Código de Processo Civil Comentado, pág. 533, ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição):

“Intimação pessoal. Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267 III, sem que,
previamente, seja intimado pessoalmente o autor
para dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de trinta dias. Permanecendo silente há objetivamente a causa de extinção.” (negrito nosso).

Vejamos ainda os ensinamentos de Fredie Didier Jr, já no contexto na nova legislação:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias, diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe (art. 485, § 1º, CPC). [...] O abandono assemelha-se muito à desistência: o abandono é tácito e a desistência, expressa. Mas o abandono é um ato-fato processual; a desistência, um negócio jurídico processual unilateral. Não por acaso, exige-se do advogado poder especial para desistir (art. 105, caput, CPC), mas não para abandonar. O curioso é que o abandono é, sob certo ponto de vista, mais grave do que a desistência, já que, se reiterado, pode levar à perempção (art. 486, CPC). (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715). (destaque nosso).

Logo, no caso, deveria ter sido realizada a
intimação pessoal da requerente
, ora apelante, para praticar ato necessário ao andamento do feito, conforme dispõe o antigo art. 267, § 1º, do CPC/1973, atual art. 485, § 1º, do NCPC, o que não ocorreu, maculando o julgamento de nulidade.

Observa-se que o questionamento da autora/apelante já está pacificado nos Tribunais Superiores, Tribunais Pátrios, dentre estes o nosso Tribunal - TJPA. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, II E VI, DO CPC, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE E DO ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO ERRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ART. 267, § 1º, DO CPC. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
Exige a lei, em caso de extinção do processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa pelo exequente, que a intimação seja pessoal, ou seja, se dê na própria pessoa do exequente.
II - A carta de intimação do exequente, neste caso, foi encaminhada para endereço errado, impedindo o conhecimento por ele da determinação para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. III - E nula a intimação do autor e todos os atos subsequente entes, inclusive a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 267, III e VI do CPC. IV Recurso conhecido e provido.”

(
TJ-PA
, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 03/06/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ART. 267, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. PARALISAÇÃO EM RAZÃO DE DESPACHO DO JUIZ DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE NÃO CONFIGURADA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.” (
TJ-PA
, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/09/2014, 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
.

2. Tendo a Corte de origem afirmado que não houve intimação pessoal do agravado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever essa conclusão, o que é inviável na via eleita em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)

“EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.”

(REsp 1750306/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO DE CARTA PRECATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485. III DO NCPC). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. É dever da parte autora efetuar o pagamento de despesas processuais, tais como o preparo de carta precatória. O transcurso do prazo fixado pelo juízo sem que haja o pagamento das custas processuais necessárias ao cumprimento do ato deprecado enseja, em tese, a extinção do feito, por abandono da causa, dada a inércia da parte em promover os atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 (trinta) dias. 2.
Frise-se, no entanto, que neste caso, é necessária a intimação pessoal da parte autora, a fim de que possa suprir a falta, cumprindo a diligência que lhe incumbe, conforme determina o § 1º do art. 485 do NCPC. Mostra-se incabível, assim, a extinção do processo antes de intimar pessoalmente a parte autora
para providenciar o regular prosseguimento do feito, por meio do recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento da Carta Precatória. 3. Apelação da Caixa Econômica Federal provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito.”

(
TRF
-1 - AC: 10001814420184013700, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 17/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 07/07/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, III DO CPC. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 485, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 -
Considerando que o Requerente não foi intimado pessoalmente para que promovesse as diligências cabíveis, na forma do ART. 485, §1º do CPC, não se pode falar em abandono de causa, motivo pelo qual deve ser determinado o prosseguimento da ação, com a desconstituição da decisão a quo
. 2 - Recurso conhecido e provido, à unanimidade. “

(4805512, 4805512, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)

Posto isso, conheço do recurso, para
dar-lhe provimento e anular a sentença recorrida
, determinando por consequência, a remessa dos presentes autos à 1ª instância para o regular prosseguimento do feito.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/06/2021